Tribunal: STF
Processo: Rcl 40977
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra atos da Comissão Processante da Câmara Municipal de Nova Serrana, do Estado de Minas Gerais; do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Serrana, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; e do Relator do Agravo de Instrumento n. 1.0000.20.038928-6/001, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, os quais teriam violado a Súmula Vinculante n. 46. 
    Na inicial, o reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/5):
    O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n° 46 – norma desrespeitada –, ao determinar que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência privativa da União; 
    Entretanto, o referido teor sumulado foi ignorado pelo Presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana (MG), que recepcionou Pedido de Abertura de Processo de Cassação em desfavor do reclamante, amparado pela Lei Orgânica Municipal, cujo denunciante é o Partido Político MDB – Movimento Democrático Brasileiro.
    Tal fato justificou o manejo de remédio constitucional, tendo sido impetrado Mandado de Segurança com vistas a tutelar a questão – Autos n° 5001094-62.2020.8.13.0452 –, cujo provimento judicial de caráter liminar esgotou o procedimento cognitivo, tendo o meritíssimo magistrado singular disposto sobre a aplicação do Princípio da Simetria com o centro para aplicar ao caso o art. 55, §2° da Constituição Federal de 1988 – Permissão ao Partido Político para representar em face de Deputados e Senadores –, conferindo Legitimidade ativa ao Partido Político para representação em face de vereador em pedido de cassação do mandato.
    [...]
    Desconsiderou, portanto, o magistrado, o processo de construção constitucional, no qual o Supremo Tribunal Federal deu receptividade ao Decreto-Lei n° 201/1967, IN TOTUM, através da Súmula n° 496, e, por diversas passagens, determinou ser a referida norma a balizadora dos processos de cassação dos mandatos de prefeitos e vereadores.
    A supracitada decisão de Primeira Instância fora atacada pela via recursal do Agravo de Instrumento – Autos n° 1.0000.20.038928-6/001 –, cuja fundamentação amparou-se na inaplicabilidade do princípio da Simetria em razão da inexistência de lacuna que justificasse ao Tribunal retirar do texto constitucional situação análoga, assistida na esfera federal, para ser agora reproduzida no âmbito municipal. Entretanto, o ilustre relator, acabou por convalidar a decisão de Primeira Instância, tendo como parâmetro uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para manter a decisão atacada, liminarmente, tendo, entretanto, esboçado adrede conteúdo meritório.
    Ao final, seja julgada seja concedida a medida liminar, para o fim de suspender a atuação de todos os procedimentos decorrentes do ato, quais sejam, a Tramitação do Processo de Cassação em desfavor do reclamante, o Mandado de Segurança n° 5001094-62.2020.8.13.0452 – 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Serrana (MG) –, e do Agravo de Instrumento n° 1.0000.20.038928-6/001 – Primeira Câmara Cível TJMG, haja vista a apreciação de matéria prejudicial ao mérito dos respectivos procedimentos, até o julgamento final desta Reclamação.". No mérito requer: "O conhecimento e integral provimento desta Reclamação, para o fim de cassar as r. decisões, determinando-se às autoridades competentes para que, nos termos legais, profiram outras em observância à Súmula Vinculante n° 46, desse Col. Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A, §3º da Constituição Federal de 1988, ao decretar a ILEGITIMIDADE ATIVA do partido político para propositura de processo de cassação de vereador, nos termos do Decreto-Lei nº 201/1967, consoante a inconstitucionalidade do art. 66 da Lei Orgânica do Município de Nova Serrana e a impossibilidade de aplicação do Princípio da Simetria ao caso em comento, observada a balizada jurisprudência desta Excelsa Corte (doc. 1, fls. 28/29).
    É o relatório. Decido.
     A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 46, cujo teor é o seguinte: 
    A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. 
    A Súmula Vinculante 46 foi aprovada por unanimidade e editada em 09 de abril de 2015, mediante a conversão da antiga Súmula 722 da CORTE, aprovada em 26 de novembro de 2003, que estabelecia o mesmo enunciado, porém sem caráter vinculante, para, finalmente, pacificar a questão. 
    A necessidade de edição da Súmula 722 surgiu em virtude de alguns julgados que passaram a admitir a aplicação do princípio da simetria em relação a normas processuais para responsabilização de Prefeitos Municipais por crime de responsabilidade mesmo sem expressa previsão do Decreto Lei 201/67 (ARE 810.812 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/12/2014; RE 192.527/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 8/6/2001). 
    Ressaltando a necessidade de aplicação da antiga Súmula 722 em relação aos entes federativos municipais, o Ministro CELSO DE MELLO destacou a inconstitucionalidade da Lei Orgânica do Município de Pirajuí, que estabelecia normas processuais (quórum) para o processo e julgamento do Prefeito Municipal, salientando que: 
    Cumpre registrar, ainda, por necessário, no que se refere à competência para legislar sobre crimes de responsabilidade, que o Supremo Tribunal Federal aprovou, na Sessão Plenária de 26/11/2003, o enunciado da Súmula 722/STF, que assim dispõe: São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. 
    A orientação consolidada na Súmula 722/STF, hoje prevalecente na jurisprudência desta Suprema Corte, conduz ao reconhecimento de que não assiste, ao Estado-membro e ao Município, mediante regramento normativo próprio, competência para definir tanto os crimes de responsabilidade (ainda que sob a denominação de infrações administrativas ou político-administrativas) quanto o respectivo procedimento ritual (RE 367297, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 11/12/2009). 
    Como se observa, a Súmula Vinculante 46 não faz qualquer ressalva quanto ao processo e julgamento de vereador (RE 1.159.353, Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Dessa maneira, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. É que os atos reclamados referem-se à abertura de processo de cassação de mandato eletivo de vereador, ora reclamante, com base na Lei Orgânica Municipal. Enquanto que a Súmula Vinculante 46, refere-se à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento dirigidos aos membros do Poder Executivo municipal.
    Ainda que assim não fosse, da mesma maneira, seria insubsistente o pedido, pois a denúncia, em questão, foi formulada por Euzébio Rodrigues Lago, na qualidade de presidente do diretório municipal do MDB – Movimento Democrático Brasileiro (doc. 5, fl. 1) – o que, inevitavelmente, atenderia ao exigido pelo art. 5º, I, do Decreto-lei n. 201/67, segundo o qual, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor. 
    Logo, é inviável a presente reclamação. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente